Tribunal: TJBA
Processo: 8083422-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083422-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSEMEIRE ROCHA SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. DÉBITO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por Rosemeire Rocha Santos em face da sentença proferida pela 1.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a regularidade da contratação e, por consequência, a legitimidade da inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, além de aplicar multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia recursal restringe-se à análise da existência de relação contratual válida entre as partes e da possibilidade de indenização por danos morais decorrentes da suposta inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A apelada logrou comprovar, por meio de faturas de consumo e registros internos do sistema, a efetiva contratação dos serviços de telefonia pela apelante, demonstrando a origem e legitimidade do débito.

4. Restando comprovada a relação contratual e a inadimplência da consumidora, a negativação de seu nome decorreu de exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito a justificar indenização por dano moral.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inscrição regular e legítima em cadastro de inadimplentes não gera dano moral, tratando-se de consequência natural do descumprimento contratual.

6. De igual modo, restou acertada a manutenção da multa por litigância de má-fé, diante da conduta temerária da autora ao negar a contratação existente, incidindo as hipóteses do art. 80, incs. II e III, do CPC.

7. Mantém-se, ainda, a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, majorando-se a verba honorária em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido
, para manter integralmente a sentença de improcedência, reconhecendo a regularidade da contratação e da negativação, bem como a inexistência de dano moral indenizável, e majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8083422-78.2021.8.05.0001,
tendo como apelante,
ROSEMEIRE ROCHA SANTOS,
e apelado,
BANCO
DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG24E/JG11